Tribunal: STJ
Processo: 0800499-57.2021.4.05.8400
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2060240 - RN (2023/0089041-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE -
CODERN
ADVOGADOS
: JOÃO PAULO PEREIRA DE ARAÚJO - RN006957
MARIANA FERNANDES CABRAL - RN004984
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
COMPROVAÇÃO
DE
FERIADO
LOCAL.
CERTIDÃO
DE

TEMPESTIVIDADE. DIVERGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS
NÃO CONHECIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de divergência opostos contra acórdão da Segunda Turma que não
reconheceu a tempestividade de recurso especial interposto fora do prazo legal, por
ausência de comprovação de feriado local no ato de interposição.
2. A embargante sustenta que a tempestividade do recurso especial foi comprovada
por certidão emitida por serventuário do Tribunal de origem e pela aba
"Expedientes" do processo judicial eletrônico, que indicaria a suspensão do
expediente forense nos dias 30/10, 1o e 2/11/2022.
3. Alega divergência acerca do reconhecimento do caráter oficial das informações
processuais constantes das páginas eletrônicas dos tribunais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a certidão de tempestividade emitida
por serventuário do Tribunal de origem e a menção à aba "Expedientes" do processo
judicial eletrônico são suficientes para comprovar feriado local e, consequentemente,
a tempestividade do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ausência de similitude fática entre os arestos confrontados impede o
conhecimento dos embargos de divergência.
Documento eletrônico VDA51634259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 24/10/2025 17:51:09
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: f80ba870-c94e-4dda-a0b0-8fb7473a9c28

6. O acórdão embargado analisou hipótese em que a parte pretende seja reconhecida
a comprovação da tempestividade do recurso especial com base em certidão emitida
por serventuário do Tribunal
que afirma ser tempestivo o recurso especial e
a quo
não que houve ausência de expediente forense na origem.
7. No presente caso a parte não apresentou cópia da aba "Expedientes" do processo
eletrônico, limitando-se a mencioná-la, enquanto os paradigmas trataram de
situações em que houve comprovação documental das informações extraídas dos
sites dos tribunais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de divergência não conhecidos.
Tese de julgamento: 1. Para que o dissenso interpretativo reste caracterizado é mister
a existência de similitude fático-jurídica entre os arestos confrontados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 994, VI; 1.003, §§ 5o e 6o; 1.029; 219,
caput; 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
relator
AREsp n. 2.240.369/SP,
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 20.10.2022; STJ,
Corte Especial, julgado em 20.11.2017.
REsp n. 1.813.684/SP,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer dos
15/10/2025
21/10/2025,
embargos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og
Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão e Nancy Andrighi votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

HERMAN BENJAMIN
Presidente
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Relator
Documento eletrônico VDA51634259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 24/10/2025 17:51:09
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: f80ba870-c94e-4dda-a0b0-8fb7473a9c28

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2060240 - RN (2023/0089041-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE -
CODERN
ADVOGADOS
: JOÃO PAULO PEREIRA DE ARAÚJO - RN006957
MARIANA FERNANDES CABRAL - RN004984
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
COMPROVAÇÃO
DE
FERIADO
LOCAL.
CERTIDÃO
DE

TEMPESTIVIDADE. DIVERGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS
NÃO CONHECIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de divergência opostos contra acórdão da Segunda Turma que não
reconheceu a tempestividade de recurso especial interposto fora do prazo legal, por
ausência de comprovação de feriado local no ato de interposição.
2. A embargante sustenta que a tempestividade do recurso especial foi comprovada
por certidão emitida por serventuário do Tribunal de origem e pela aba
"Expedientes" do processo judicial eletrônico, que indicaria a suspensão do
expediente forense nos dias 30/10, 1o e
.
2/11/2022
3. Alega divergência acerca do reconhecimento do caráter oficial das informações
processuais constantes das páginas eletrônicas dos tribunais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a certidão de tempestividade
emitida por serventuário do Tribunal de origem e a menção à aba "Expedientes" do
Documento eletrônico VDA50126935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/09/2025 11:00:57
Código de Controle do Documento: 0502a24f-a214-41b0-a54c-9116321fb40a

processo judicial eletrônico são suficientes para comprovar feriado local e,
consequentemente, a tempestividade do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ausência de similitude fática entre os arestos confrontados impede o
conhecimento dos embargos de divergência.
6. O acórdão embargado analisou hipótese em que a parte pretende seja
reconhecida a comprovação da tempestividade do recurso especial com base em
certidão emitida por serventuário do Tribunal
que afirma ser tempestivo o
a quo
recurso especial e não que houve ausência de expediente forense na origem.
7. No presente caso a parte não apresentou cópia da aba "Expedientes" do processo
eletrônico, limitando-se a mencioná-la, enquanto os paradigmas trataram de
situações em que houve comprovação documental das informações extraídas dos
sites dos tribunais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de divergência não conhecidos.
Tese de julgamento: 1. Para que o dissenso interpretativo reste caracterizado é
mister a existência de similitude fático-jurídica entre os arestos confrontados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 994, VI; 1.003, §§ 5o e 6o; 1.029; 219,
caput; 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.240.369/SP, relator
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 20.10.2022; STJ, REsp
n. 1.813.684/SP, Corte Especial, julgado em 20.11.2017.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de divergência opostos por COMPANHIA
DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN a acórdão prolatado pela
Segunda Turma, assim ementado (fls. 509-510):

Documento eletrônico VDA50126935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/09/2025 11:00:57
Código de Controle do Documento: 0502a24f-a214-41b0-a54c-9116321fb40a

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO
ERÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. COMPROVAÇÃO. ATO DE INTERPOSIÇÃO
DO RECURSO.
I - Na origem, trata-se e ação de procedimento comum cível ajuizada pela
União em desfavor da CODERN – Companhia Docas do Rio Grande Do Norte
objetivando provimento judicial de ressarcimento ao erário. Na sentença, julgou-se
procedente o pedido. No Tribunal
, a sentença foi mantida.
a quo
II - Mediante análise do recurso da Companhia Docas do Rio Grande do Norte
– CODERN, a parte recorrente foi intimada do acórdão recorrido em
,
19/10/2022
sendo o recurso especial interposto somente em
. O recurso é
11/11/2022
manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do prazo de 15 dias úteis,
nos termos do art. 994, VI, c/c os arts. 1.003, § 5o, 1.029, e 219,
, todos do
caput
Código de Processo Civil. A propósito, nos termos do § 6o do art. 1.003 do mesmo
código, "o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de
interposição do recurso", o que impossibilita a regularização posterior. Registre-se
que, sendo os recursos protocolados na origem, todas as suspensões de prazo que
interfiram na contagem do prazo recursal, exceto os feriados nacionais, devem ser
comprovadas por documentos idôneos, o que não ocorreu no caso concreto. Aplica-
se ao recurso o enunciado administrativo n. 3 da Súmula do STJ, segundo o qual:
"Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC."
III - O recurso é manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do
prazo de 15 dias úteis, nos termos do art. 994, VI, c/c os arts. 1.003, § 5o, 1.029, e
219,
, todos do Código de Processo Civil. A propósito, nos termos do § 6o do
caput
art. 1.003 do mesmo código, "o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local
no ato de interposição do recurso", o que impossibilita a regularização posterior.
Registre-se que, sendo os recursos protocolados na origem, todas as suspensões de
prazo que interfiram na contagem do prazo recursal, exceto os feriados nacionais,
devem ser comprovadas por documentos idôneos, o que não ocorreu no caso
concreto. A Corte Especial, no julgamento do AREsp n. 957.821, em
,
20/11/2017
chegou à conclusão de que, na vigência do Código de Processo Civil de 2015, não é
possível a pretensão de comprovação da tempestividade após a interposição do
recurso.
IV - Recentemente, a Corte Especial decidiu que a regra da impossibilidade de
comprovação da tempestividade, posteriormente à interposição do recurso, não
deveria ser aplicada no caso em que se trate do feriado de segunda-feira de carnaval.
Permite-se, assim, que a parte comprove, posteriormente à interposição do recurso,
na primeira oportunidade, a ocorrência do feriado local, nessa hipótese. O
entendimento foi fixado no REsp n. 1.813.684/SP e, posteriormente, ratificado no
julgamento da questão de ordem no mesmo recurso, quando se explicitou que a
mesma interpretação não poderia ser estendida para outros feriados, que não fossem
o feriado de segunda-feira de carnaval.
Documento eletrônico VDA50126935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/09/2025 11:00:57
Código de Controle do Documento: 0502a24f-a214-41b0-a54c-9116321fb40a

V - A certidão de tempestividade expedida por servidor na instância de origem
não vincula esta Corte Superior, na medida em que tal juízo está sujeito ao duplo
controle (AgInt no AREsp n. 2.240.369/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves).
Assim, em se tratando de interposição de recurso em datas que não se referem ao
feriado da segunda- feira de carnaval, é aplicável a jurisprudência desta Corte, no
sentido já indicado acima, de impossibilidade de comprovação da tempestividade
após a interposição do recurso.
VI - Agravo interno improvido.

A embargante suscita divergência acerca da comprovação de feriado
local no ato de interposição do recurso especial.
Indica como paradigmas os acórdãos proferidos no REsp n. 960.280/RS,
da Terceira Turma; e no AgRg no REsp n. 1.806.582/MS, da Sexta Turma.
Afirma que o acórdão embargado, diversamente dos paradigmas, não
admitiu a comprovação de feriado local por meio de certidão de tempestividade
subscrita por serventuário do próprio Poder Judiciário, nem da informação contida
na aba "Expedientes" do processo judicial eletrônico veiculada na página
eletrônica do tribunal de origem.
Sustenta que o primeiro paradigma reconhece o caráter oficial das
informações processuais constantes das páginas eletrônicas dos tribunais e o
segundo admite que o calendário extraído do site de tribunal serve para a
comprovação de feriado local.
Em juízo preliminar, entendendo satisfatoriamente demonstrada a
divergência, admiti os embargos de divergência, de modo a propiciar o
contraditório (fls. 563-565).
A parte embargada apresentou impugnação, sustentando a incidência da
Súmula n. 168 do STJ (fls. 572-579).
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do
recurso (fls. 585-591).
É o relatório.

Documento eletrônico VDA50126935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/09/2025 11:00:57
Código de Controle do Documento: 0502a24f-a214-41b0-a54c-9116321fb40a

VOTO
O recurso tem origem em ação ordinária proposta pela UNIÃO em face
da CODERN com pedido de ressarcimento de valores despendidos com o
pagamento de rendimentos mensais a um servidor público no período em que o
mesmo manteve-se afastado de suas funções para gozo de licença saúde em razão
de acidente ocorrido nas dependências da requerida.
O pedido foi julgado procedente e a sentença foi mantida pelo Tribunal a
quo.
Interposto recurso especial, foi admitido na origem, porém não mereceu
conhecimento pela Presidência deste STJ por intempestividade, visto que a parte
foi intimada do acórdão recorrido em 19.10.2022 e o recurso só foi interposto em
11.11.2022, quando já exaurido o prazo recursal e sem que tenha havido a
comprovação da ocorrência de feriado local.
A decisão foi mantida pelo acórdão embargado, ao fundamento de
que "todas as suspensões de prazo que interfiram na contagem do prazo recursal,
exceto os feriados nacionais, devem ser comprovadas por documentos idôneos, o
que não ocorreu no caso concreto", além de não ser possível a comprovação da

A Turma julgadora ainda afirmou
tempestividade após a interposição do recurso.
que a "certidão de tempestividade expedida por servidor na instância de origem
não vincula esta Corte Superior, na medida em que tal juízo está sujeito ao duplo
controle (AgInt no AREsp n. 2.240.369/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves)".
A embargante sustenta que o recurso especial é tempestivo, visto que
não houve expediente no Tribunal
, nos dias 30/10, 1o e
, em
a quo
2/11/2022
virtude, respectivamente, da transferência do feriado do Dia do Servidor Público,
do feriado forense e do feriado nacional. Aduz que foi comprovada a suspensão do
Documento eletrônico VDA50126935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/09/2025 11:00:57
Código de Controle do Documento: 0502a24f-a214-41b0-a54c-9116321fb40a

expediente forense nos referidos dias, mediante certidão subscrita por serventuário
do próprio Poder Judiciário e pela aba "Expedientes" do processo judicial
eletrônico.
Alega que o acórdão embargado divergiu dos paradigmas ao deixar de
reconhecer o caráter oficial da certidão apresentada e da informação veiculada na
aba "Expedientes" do processo judicial eletrônico.
Melhor analisando o caso, entendo que os embargos de divergência não
logram ultrapassar o juízo de admissibilidade.
Ressalto, desde logo, que a admissibilidade do processamento dos
embargos de divergência não obsta a que, em juízo definitivo, conclua-se pelo seu
não cabimento, inexistindo preclusão
. Nesse sentido: EREsp n.
pro judicato
1.163.020/RS, Primeira Seção, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de
29.05.2024; EDcl no AgRg nos EREsp n. 1.173.287/SP, Segunda Seção, relator
Ministro Moura Ribeiro, DJe de 30.10.2024; AgInt nos EAREsp n. 600.103/RS,
Corte Especial, relator Ministro Jorge Mussi, DJe de 21.11.2018.
Observa-se que, no caso, a parte embargante não se desincumbiu do
necessário cotejo analítico entre os arestos confrontados. Além disso, não se
vislumbra similitude fática e a divergência de teses jurídicas entre os julgados
confrontados.
A parte embargante cinge-se a alegar que o primeiro paradigma - REsp
n. 960.280/RS, da Terceira Turma - adotou o entendimento de que as informações
processuais transmitidas nas páginas eletrônicas dos tribunais são consideradas
oficiais. E que o segundo paradigma - AgRg no REsp n. 1.806.582/MS, da Sexta
Turma - concluiu que o calendário extraído de site de tribunal serve para
comprovar feriado local.
Argumenta que "o controle específico da aba 'expedientes' de um
processo judicial eletrônico caracteriza, sem sombra de dúvida, uma informação
Documento eletrônico VDA50126935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/09/2025 11:00:57
Código de Controle do Documento: 0502a24f-a214-41b0-a54c-9116321fb40a

processual veiculada na página eletrônica dos tribunais e que, após o advento da
Lei no 11.419/06, deve ser considerada oficial", e que "se o calendário de site de
tribunal serve para comprovar feriado local, o que dizer então de uma certidão de
tempestividade subscrita por serventuário do próprio Poder Judiciário e que, por
esse motivo, goza de fé pública?".
Não há, contudo, similitude fática entre os arestos confrontados.
Note-se que o acórdão embargado analisou a hipótese em que a parte
pretende seja reconhecida a comprovação da tempestividade do recurso especial
com base em certidão emitida por serventuário do Tribunal de origem que afirma
ser o recurso tempestivo e não que houve ausência de expediente nos dias 30/10, 1o
e
. Leia-se os termos da certidão:
2/11/2022

Certifico que a COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE -
CODERN interpôs, tempestivamente, RECURSO ESPECIAL.
Do que eu, Kely Cristina Limeira da Silva, lavrei este termo".

Assim, concluiu o acórdão embargado que essa certidão não vincula esta
Corte Superior, entendimento que encontra eco na remansosa jurisprudência deste
Sodalício.
Por sua vez, os paradigmas tratam de hipóteses distintas.
O primeiro deles - REsp n. 960.280/RS - analisou hipótese em que a
parte confiou nas informações processuais prestadas no site do tribunal, que
estavam equivocadas porquanto o cartório judicial deixou de registrar a
informação da juntada aos autos do aviso de recebimento da última carta de
citação, o que prejudicou o prazo para contestação.
Já o segundo paradigma - AgRg no REsp n. 1.806.582/MS - examinou
hipótese em que a parte comprovou a tempestividade do recurso especial mediante
Documento eletrônico VDA50126935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/09/2025 11:00:57
Código de Controle do Documento: 0502a24f-a214-41b0-a54c-9116321fb40a

documento extraído do
do Tribunal de origem informando a respeito da
site
inexistência de expediente forense nos dias 4 a 6 de março de 2019 em razão de
feriado de Carnaval.
No que tange à alegada existência de informações constantes na aba
"expedientes" do processo judicial eletrônico, que informaria a data final do prazo
recursal, também não se vislumbra similitude entre os arestos confrontados. Isso
porque, no acórdão embargado a parte não apresentou cópia da referida aba
"expedientes" do processo eletrônico, somente tendo feito menção a ela. Por outro
lado, nos acórdãos paradigmas, a comprovação foi feita mediante a juntada aos
autos das respectivas cópias das informações extraídas dos
do tribunal de
sites
origem.
Ante o exposto,

ausente similitude fática entre os arestos confrontados,
.
não conheço dos embargos de divergência
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios
em 5% sobre o valor arbitrado na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50126935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/09/2025 11:00:57
Código de Controle do Documento: 0502a24f-a214-41b0-a54c-9116321fb40a

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EREsp 2.060.240 / RN
Número Registro: 2023/0089041-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08004995720214058400 8004995720214058400
Sessão Virtual de
a
15/10/2025
21/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
ADVOGADOS
: JOÃO PAULO PEREIRA DE ARAÚJO - RN006957
MARIANA FERNANDES CABRAL - RN004984
EMBARGADO : UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
ATOS ADMINISTRATIVOS - FISCALIZAÇÃO - COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO
FISCALIZADOR
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 15/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer dos embargos, nos termos do voto do Sr.
21/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis
Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente
do STJ.
Documento eletrônico VDA51620246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/10/2025 00:41:27
Código de Controle do Documento: 80f7bb56-d5a8-4850-9013-f725bdc410b2

Brasília, 21 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51620246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/10/2025 00:41:27
Código de Controle do Documento: 80f7bb56-d5a8-4850-9013-f725bdc410b2